Tribunal: STF
Processo: ARE 1508724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos II eIII, “a”; 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Como cediço, o usufruto é um direito real que confere ao usufrutuário à posse, uso, administração e percepção dos frutos sobre a coisa. CC, artigos 1.225, inciso IV, e 1.394, do Código Civil. Inexiste fato gerador para a cobrança do ITCMD por ocasião da extinção de usufruto, uma vez que a extinção do referido direito real se caracteriza apenas como a baixa de um ônus que pesava sobre o bem. Enunciado nº 7 do Egrégio Conselho da Magistratura desta Corte. Artigo 7º, inciso III, da Lei 7.174/2015. Ocorre que, no caso dos autos, com a juntada da guia de cálculo do imposto pago pelos impetrantes por ocasião da escritura de doação e de reserva de usufruto, verifica-se que a base de cálculo do imposto foi de 50% do valor atribuído ao bem, referente a transmissão da nuapropriedade, conforme dispunha o artigo 11 da Lei 1.427/1989, com redação dada pela Lei 3515/2000. Portanto, conforme se infere da base de cálculo constante da guia ora impugnada pelos impetrantes, não está sendo feita cobrança do imposto para a extinção do usufruto, mas a cobrança que está sendo feita é referente a segunda parcela, em complementação a primeira parcela de 50%, conforme dispõe o artigo 42 da Lei 7.174/2015. Inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão. Denegação da ordem.



    A extinção do usufruto se caracteriza como a baixa do ônus que pesava sobre o imóvel, não havendo transmissão de direitos, não caracterizado fato gerador para a cobrança do tributo, devendo o pedido do autor ser acolhido, devolvendo-se os valores depositados pelo autor."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente